Tribunal: TJSP
Processo: 2123438-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Tutela de urgência para impor a Estado de São Paulo e Município de Cubatão aquisição dos medicamentos básicos indicados na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME, para abastecimento das unidades de saúde. O Município não pode se eximir da obrigação de manter estoque de medicamentos básicos que deve fornecer à população, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Tutela de urgência para impor a Estado de São Paulo e Município de Cubatão aquisição dos medicamentos básicos indicados na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME, para abastecimento das unidades de saúde. O Município não pode se eximir da obrigação de manter estoque de medicamentos básicos que deve fornecer à população, em quantidade compatível com a demanda. Cabe acolher a postulação de aumento do prazo para cumprimento de dez para trinta dias. A questão da falta de alguns medicamentos no mercado deverá ser submetida à apreciação do juízo da causa. Cabimento da multa cominatória, sem motivo de redução, para não enfraquecer a sua força de coerção. Recurso parcialmente provido, somente para aumentar de dez para trinta dias o prazo para cumprimento da determinação judicial.